Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-22.2019.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? INOCORRENCIA ? PRESCINDE DE PROVA DA CORRUPÇÃO PARA SUA CONFIGURAÇÃO BASTA INDICIOS DO ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NA EMPREITADA CRIMINOSA ? PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE ? IMPOSSIBILIDADE ? PENA BASE AFERIDA NO PATAMAR MINIMO. IMPOSSIVEL SUA REDUÇÃO POR VEDAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO EM 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - A prova da efetiva corrupção do menor é prescindível à configuração do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, bastando evidências da participação do inimputável na empreitada criminosa, está é a inteligência da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça;II - Na decisão vergastada, observou-se que a pena aferida para o delito de tráfico de drogas foi de 05 anos de reclusão, o mesmo ocorrendo para o delito de corrupção de menores, cuja pena foi de 01 ano de reclusão, ou seja, as reprimendas foram aplicadas nos seus patamares mínimos, respectivamente. Assim, e que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade do acusado, a época dos fatos, não seria possível a sua redução, por força da vedação sumular do verbete 231 do STJ:A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal;III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA;IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CONCORDIA DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0000241-22.2019.814.0105.
APELANTE: ITALO ARAUJO SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - INOCORRENCIA - PRESCINDE DE PROVA DA CORRUPÇÃO PARA SUA CONFIGURAÇÃO BASTA INDICIOS DO ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NA EMPREITADA CRIMINOSA - PEDAGOGIA DA SUMULA 500 DO STJ - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PENA BASE AFERIDA NO PATAMAR MINIMO. IMPOSSIVEL SUA REDUÇÃO POR VEDAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO EM
04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.
I - A prova da efetiva corrupção do menor é prescindível à configuração do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, bastando evidências da participação do inimputável na empreitada criminosa, está é a inteligência da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça;
II - Na decisão vergastada, observou-se que a pena aferida para o delito de tráfico de drogas foi de 05 anos de reclusão, o mesmo ocorrendo para o delito de corrupção de menores, cuja pena foi de 01 ano de reclusão, ou seja, as reprimendas foram aplicadas nos seus patamares mínimos, respectivamente. Assim, e que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade do acusado, a época dos fatos, não seria possível a sua redução, por força da vedação sumular do verbete 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal;
III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA
;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ITALO ARAUJO SILVA, inconformado coma a sentença que o condenou a pena de 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Concordia do Pará/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Noutro ponto, sustentou que o réu era menor de 21 anos na data do fato, logo, necessário o reconhecimento e aplicabilidade da atenuante da menoridade. Por fim, requereu o decote ou redução da penalidade de multa por ser a réu hipossuficiente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento parcial quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Conforme a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 11:00H, na rua Nova Vida, nesta cidade, o denunciado foi encontrado em posse de substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico. Em diligência realizada em busca da autoria de um possível crime de roubo, os Policiais Civis perceberam uma movimentação estranha aos fundos de uma residência. Dirigiram-se até o local e flagraram o denunciado, na companhia de um menor, embalando material de entorpecentes para a venda.

No local, foi encontrada certa quantidade de maconha em 20 sacolés embalados em material transparente, prontos para a venda, e mais os materiais no preparo da embalagem como faca, tesoura e tábua.

Devidamente processado,
ITALO ARAUJO SILVA, foi julgado e ao final condenado a pena de 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, inconformado
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Noutro ponto, sustentou que o réu era menor de 21 anos na data do fato, logo, necessário o reconhecimento e aplicabilidade da atenuante da menoridade. Por fim, requereu o decote ou redução da penalidade de multa por ser a réu hipossuficiente.

De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada através do Laudo de Constatação de fl. 48, aliada as demais evidencias orais do acervo processual. Nesse sentido, foram os esclarecedores relatos da testemunha Ricardo Luiz Menezes, Delegado de Polícia, relatou que realizada diligência nas redondezas, ocasião em que encontrou uma casa supostamente abandonada com um som alto. Dirigiu-se ao local e flagrou o denunciado embalando droga para a comercialização, declarações que guardaram sintonia com os relatos da testemunha José Oscar, PC, o qual narrou que participou da prisão do réu e que na ocasião o acusado foi flagrado embalando entorpecentes na companhia do menor para a venda.

Por sua vez o acusado ITALO ARAUJO, em seu interrogatório, teria admitido a abordagem e que naquele momento estava dividindo a droga na companhia do adolescente Simão. Todavia, nega que se destinava à venda. As circunstâncias da prisão do réu, a natureza e quantidade da droga apreendida demonstram que a droga pertencia ao réu e se destinava a comercialização.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Prudente esclarecer que a prova da efetiva corrupção do menor é prescindível à configuração do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069 /90, bastando para isso, evidências da participação do inimputável na empreitada criminosa, está é a inteligência da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça.

A dicção legal da conduta tipificada não permite inferir a necessidade da corrupção do menor para a caracterização do crime, mas, ao revés, pressupõe a corrupção pela simples prática da infração penal em concurso, como no caso dos autos. Bastam, portanto, apenas, indicativos do envolvimento de menor na empreitada desempenhada pelo agente imputável, o que se averígua nos autos, na medida em que enquanto o réu foi flagrado embalando a droga juntamente com o menor, conforme se extraiu da prova oral produzida , que culminou com a sua apreensão. Logo, estando provado que o réu envolveu adolescente na prática do ilícito penal, configurado o delito previsto no art. 244-B do ECA, o qual independe de provas concretas da efetiva corrupção do menor, cuja integridade moral deve ser presumida, tratando-se de crime formal.¿ (TJMG -Apelação Criminal 1.0079.15.040724-9/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/04/2018, publicação da sumula em 13/04/2018). Do Superior Tribunal de Justiça segue o entendimento:
¿(...) CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). NATUREZA FORMAL DO DELITO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 500/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça, no âmbito da Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.127.954/DF, apreciado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. 2. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Enunciado Sumular n.º 500/STJ). (¿)¿ (STJ - AgRg no HC 431.860/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

Desta forma, inócuo afirmar que não restou configurado o delito de corrupção de menores, uma vez que o próprio acusado admitiu que estava na companhia do menor no momento em que foram abordados pela polícia.

DOSIMETRIA

Na decisão vergastada, observou-se que a pena aferida para o delito de tráfico de drogas foi de 05 anos de reclusão, o mesmo ocorrendo para o delito de corrupção de menores, cuja pena foi de 01 ano de reclusão, ou seja, as reprimendas foram aplicadas nos seus patamares mínimos, respectivamente. Assim, e que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade do acusado, a época dos fatos, não seria possível a sua redução, por força da vedação sumular do verbete 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No tocante ao reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, o assunto foi abordado na sentença, sendo diminuída em 1/3, de modo razoável e proporcional ao feito.
ISENÇÃO PENA DE MULTA

Quanto a pena pecuniária, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. A decisão, no entanto, destoa da compreensão firmada no STJ, o qual não considera viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de falta de condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que este entendimento carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. A propósito:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 5. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. 6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal). 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

Assim, por se encontrar a decisão monocrática, em consonância com jurisprudência firmada, segue o
decisum
inalterado nesse ponto.

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ITALO ARAUJO SILVA,
condenado à pena de
04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 50 DIAS MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do Artigo 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 244-B DO ECA,
decisum
prolatado pelo Juizo da Vara Única de Concordia do Pará/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator